Tribunal: STF
Processo: RE 85755
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
- Ação de deposito. 
- Não nega vigência ao  §  1º. do artigo 902 do Código de Processo Civil interpretação pela qual, ainda que  o autor não haja pedido na inicial, a cominação da pena  de  prisão,  o juiz, na sentença que julga  procedente  a  ação  de  depósito,  pode cominá-la "in abstracto", só podendo, entretanto, impô-la, quando for o caso, se o autor, não havendo o réu cumprido o mandado, o requerer; esse requerimento não será  necessário,  se,  na  inicial,  houver  o pedido a que se refere o § 1º. do citado artigo 902. 
- Interpretação que não apenas é razoável, mas a melhor, e que se atém à índole  da  ação de depósito e ao disposto no artigo 1.287 do Código Civil.  Mesmo  os trabalhos preparatórios não a afastam, como pode parecer  à  primeira vista, pois a emenda de que resultou o referido parágrafo único visou a restabelecer, de certa forma, a parte final do parágrafo  único  do artigo 926 do Projeto do Executivo, o qual  aludia,  inequivocamente, ao pedido da imposição da prisão "in  concreto",  e  não  ao  de  sua cominação "in abstracto. 
Recurso extraordinário não conhecido.